Tribunal: STF
Processo: RHC 65874
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
- INEXISTE NULIDADE, SE A CITAÇÃO POR EDITAL RESULTOU DE EXCLUSIVA
CULPA DO RÉU QUE IMPOSSIBILITOU SUA LOCALIZAÇÃO POR HAVER OCULTADO
SUA VERDADEIRA IDENTIDADE.
           RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.